Tribunal: STF
Processo: Rcl 71706
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por VALE S.A., com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT-17), nos autos do Processo nº 0000273-75.2022.5.17.0012, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, Marcos Antônio Cardoso ajuizou em seu desfavor ação trabalhista, alegando “ter sido autor de um invento passível de proteção industrial e postulando o pagamento da correspondente justa remuneração prevista no art. 91, §2º, da LPI” (e-Doc 1, p. 2).



    Prossegue discorrendo que na petição inicial da ação trabalhista Marcos Antônio Cardoso afirmou que “idealizou e, sozinho, construiu um sistema de injeção eletrônica de combustível que substituía o de injeção mecânica até então existente nas 18 locomotivas Dash 8 e 9 M” (e-Doc 1, p. 2). 



    Sustenta que 



    “[é] fato público e notório, além de evidentemente comprovado nos autos da ação trabalhista, que o EMPREGADO não é o inventor do sistema de injeção eletrônica, tanto que o pedido de patente formulado por ele junto ao INPI foi indeferido por lhe faltar ‘ato inventivo’. Além disso, a REQUERENTE demonstrou que a patente de tal tecnologia pertence à General Eletric. Houve a produção 3/49 de prova pericial no processo trabalhista e, conforme expressamente consignado no acórdão emanado da 1ª Turma do TRT da 17ª Região (ATO RECLAMADO), ficou assente ainda que: ‘em dezembro de 93 a GE 9 W DASH lançou nova linha de locomotivas com sistema de injeção eletrônica. O sistema de injeção eletrônica moderno das locomotivas é Bosch’ e que ‘o Reclamante fez uma proposta ao Supervisor dele de instalar um sistema Bosch para padronizar a frota que viria a trazer confiabilidade, diminuição de gasto de material e diminuição de consumo de combustível. Foi então colocado o sistema Bosch de injeção eletrônica nas 17 locomotivas, sistema atual que roda em toda a frota’. (e-Doc 1, p. 3)



    Nessa linha de argumentação, aduz que a autoridade reclamada “reconheceu o direito do EMPREGADO ao recebimento de uma justa remuneração, com base no art. 91, §2º, da LPI, sem, contudo, que exista uma patente ou, ainda, um invento patenteado ou patenteável” e, nessa medida, ‘ao assim proceder, o órgão fracionário do TRT-ES violou a cláusula de reserva de plenário ”. (e-Doc 1, p. 8). 



    Defende, assim, que há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois 



    “O ATO RECLAMADO afastou aplicação de Lei Federal (Leis nº 13.105/2015 e 9.279/1996) para impor obrigação não prevista em lei, qual seja, determinar o pagamento de uma ‘justa remuneração’ ao trabalhador sem a existência de uma patente de ‘invenção’ ou ‘modelo de utilidade’ na forma exigida por lei. Ao assim dispor, negou aplicação ao disposto nos artigos 141 e 492 do CPC, 1º, 2º, inciso I, 6º, 8º a 14, 40, 44, 88, 89, 91 e 225 da LPI, 884 do CC e ao artigo 5º, incisos II e XXIX, da CFRB, sem expressamente declarar a sua inconstitucionalidade.” (e-Doc 1, p. 2)



    Em complemento, pondera que “quando não há lacuna na lei, ou seja, quando a norma jurídica é clara e abrange precisamente a situação em questão – o que é o caso da Lei 9.279/96 –, a aplicação analógica torna-se descabida” (e-Doc 1, p. 39).



    Requer 



    “Liminarmente, na forma do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil e do art. 158 do Regimento Interno dessa Suprema Corte, requer-se a imediata suspensão do processo nº 0000273- 75.2022.5.17.0012 e da execução provisória nº 0000204-72.2024.5.17.0012, a fim de que não se realize o julgamento do agravo de instrumento antes do desfecho desta RECLAMAÇÃO. (...)



    Quanto ao mérito, requer seja acolhida e julgada procedente a presente RECLAMAÇÃO, nos termos do art. 992 do CPC, para cassar a r. decisão impugnada proferida no processo nº 0000273-75.2022.5.17.0012, por desrespeito à Súmula Vinculante 10, à proporcionalidade e à razoabilidade, e aos postulados da livre iniciativa, da liberdade econômica e da liberdade de contratação, na linha da jurisprudência iterativa desta C. Corte, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região para que seja proferida nova decisão, em observância ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, arts. 1º, 2º, inciso I, 6º, 8º a 14, 40, 44, 88, 89, 91 e 225 da LPI, art. 884 do CC e art. 5º, incisos II e XXIX, da CFRB.”



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    Analisados detidamente os autos, observo que a autoridade reclamada, com fundamento no art. 93 da lei nº 9.279/96, julgou procedente o pedido de “justa indenização” decorrente de melhorias realizadas pelo beneficiário desta reclamatória no processo produtivo industrial das locomotivas de propriedade da empresa ora reclamante, “o que estaria “fora do feixe de atribuições inerentes à função exercida”. 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido no âmbito do TRT-17, no Processo nº 00000273-75.2022.5.17.0012:



    “INDENIZAÇÃO. JUSTA REMUNERAÇÃO. INVENÇÃO /MODELO DE UTILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PESSOAL DO EMPREGADO NO APERFEIÇOAMENTO DE LOCOMOTIVAS. LEI N. 9.279/1996. A lide proposta pelo reclamante não versa sobre direitos do inventor, mas sim, acerca de indenização decorrente de melhorias realizadas pelo autor nas locomotivas da recorrente, utilizando como parâmetro indenizatório o art. 91 da lei 9279/96, denominada ‘justa remuneração’. E, na forma do art. 91 da Lei n. 9.279/96, a propriedade da invenção ou do modelo de utilidade será comum, em partes iguais, ao empregado e empregador, ressalvado, a aquele, o direito a justa remuneração além do salário pactuado, ou na ausência do pagamento, em posterior indenização. O ordenamento jurídico não permite que o empregador se beneficie gratuitamente do fruto do trabalho intelectual realizado pelo empregado que contribui com o desenvolvimento de invenções e modelos de utilidade, desde que não estejam compreendidos no objeto do contrato de trabalho. Constatado que o trabalho desenvolvido pelo reclamante contribuiu para o processo produtivo industrial da reclamada, evitando que cerca de 34% das locomotivas da ré ficassem inoperantes, deve ser atribuída natureza equivalente à de modelo de utilidade, porquanto o autor cumpriu o requisito de melhoria funcional, previsto no art. 9º da Lei n. 9.279/1996, sendo devida a indenização substitutiva pelo seu uso, equivalente à metade dos lucros obtidos pelo empregador com o referido modelo. Recurso da reclamada a que se nega provimento.” (e-Doc. 23)



    Vide trecho do acórdão, na parte de interesse:



    “Interessante observar, de início, que a lide proposta pelo reclamante não versa sobre direitos do inventor, mas sim, acerca de indenização decorrente de melhorias realizadas pelo autor nas locomotivas da recorrente, utilizando como parâmetro indenizatório o art. 91 da lei 9279/96, denominada ‘justa remuneração’. 



    Conforme o disposto no art. 5º, inciso XXIX, da CF/1988, ‘a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País". 



    Como o pleito indenizatório é atrelado à indenização denominada ‘justa remuneração’, prevista na Lei n. 9279/1996, cabe aqui pontuar alguns dispositivos da referida legislação. 



    (...)



    Foi realizada perícia técnica nos autos, a fim de verificar as alegadas inovações e melhorias decorrentes de alegado invento/modelo de utilidade aduzido pelo autor. 



    No laudo pericial, destacou o perito que o reclamante, na condição de engenheiro eletricista, ‘retirou o sistema de injeção mecânico das antigas locomotivas e o sistema eletrônico das Lucasbrás, fez as modificações necessárias para funcionar a injeção eletrônica das locomotivas Dash mais modernas, 17 locomotivas. Teve que trocar módulos, relés, toda a fiação das locomotivas antigas para funcionar com o sistema de injeção eletrônica’. (ID. abc20cc - Pág. 6). 



    Em considerações preliminares, registrou o perito que 17 locomotivas foram modificadas com a criação, pelo reclamante, do sistema de injeção eletrônica das locomotivas DASH que antes funcionavam com injeção mecânica. 



    (...)



    Por fim, em resposta ao quesito n. 2 formulado pelo obreiro, ID. abc20cc - Pág. 7, o perito afirmou que o autor não foi contratado para desenvolver pesquisas científicas, desenvolver tecnologias ou criar invenções, tendo o louvado apurado que o reclamante, na função de engenheiro, era responsável por proceder a reparos e manutenção elétrica nas locomotivas da empresa. 



    O perito consignou em seu laudo, quanto ao projeto ‘SUBSTITUIÇÃO DO GOVERNADOR MECÂNICO POR GOVERNADOR ELETRÔNICO DA LOCOMOTIVA’ do reclamante, que ‘houve inovação no funcionamento da locomotiva, passando a operar com injeção eletrônica que não estava programada para as locomotivas antigas Foi efetuada modificações no esquema elétrico e procedimento, tamanho de fio, material.’ 



    Logo, do cotejo entre o teor da norma transcrita e dos fatos narrados na inicial, na qual o autor alega ter realizado ‘um invento’ proveniente dos seus esforços com o concurso de recursos da ré, desatrelado do contrato de trabalho, observa-se que o sistema projetado pelo autor se enquadra no conceito legal de modelo de utilidade extraído das diretrizes expedidas pelo INPI, retiradas do sítio eletrônico do Governo Federal: 



    (...)



    O perito consignou em seu laudo, ainda, os benefícios obtidos pelo empregador com a instalação do sistema de injeção eletrônica nas 17 locomotivas, que antes funcionavam com sistema mecânico: 



    (...)



    No caso em tela, conforme registrado em ata de audiência, apesar de o reclamante até ter formulado requerimento de patente sobre o sistema de ‘SUBSTITUIÇÃO DO GOVERNADOR MECÂNICO POR GOVERNADOR ELETRÔNICO DA LOCOMOTIVA’ por ele desenvolvido (pedido de patente BR2020170015330), o autor desistiu do pleito, inexistindo ato administrativo por parte do órgão competente (INPI) reconhecendo a propriedade do autor de tal invenção /modelo de utilidade. 



    Por outro lado, o ordenamento jurídico não permite que o empregador se beneficie gratuitamente do fruto do trabalho intelectual realizado pelo empregado que contribui com o desenvolvimento de invenções e modelos de utilidade, desde que não estejam compreendidos no objeto do contrato de trabalho, o que se verifica no presente caso, pela aplicação do Princípio da Equidade, que veda ao empregador se beneficiar gratuitamente do trabalho intelectual que lhe foi prestado. 



    Importante destacar que a intervenção do reclamante nas locomotivas da ré é fato incontroverso, bem como a implantação, pelo autor, do sistema de injeção eletrônica em substituição à mecânica em tais locomotivas, independentemente do registro da patente da invenção /projeto/modelo de utilidade, apesar de a reclamada insistir em tratá-lo como ‘uma simples melhoria de equipamento.



    (...)



    Assim, como bem pontuado na r. sentença, independentemente das questões jurídicas relativas à legislação de patentes, o pedido da inicial é claro no sentido de que busca o reclamante indenização referente ao ganho econômico propiciado pelo projeto/invenção/intervenção que o reclamante incontroversamente realizou na ré, o que, indene de dúvidas, foi promovido pelo reclamante, conforme se observa pela prova pericial, ao assegurar que o projeto foi todo idealizado e implantado pelo reclamante, com aval do superior hierárquico e que acarretou uma série de benefícios ao empregador.



    (...)



    Em conclusão, destaco que o que realmente importa para o deslinde da divergência estabelecida nos presentes autos é que restou comprovado que a atividade do reclamante de aperfeiçoamento das locomotivas ultrapassou os limites de sua condição funcional de engenheiro para se assentar no campo da pesquisa/criação/inovação. 



    A bem lançada sentença recorrida coaduna com o princípio constitucional da valorização do trabalho, previsto no artigo 1º, IV, da Constituição da República e com o princípio da vedação do enriquecimento sem causa - no caso, do empregador - que, em caso de improcedência, estaria se beneficiando gratuitamente da força de trabalho de seu empregado. 



    Logo, por qualquer ângulo que se examine a questão, entendo que o trabalho desenvolvido pelo reclamante contribuiu para o processo produtivo industrial, devendo ser atribuída natureza equivalente à de modelo de utilidade, porquanto o autor cumpriu o requisito de melhoria funcional, previsto no art. 9º da Lei n. 9.279/1996, sendo devida a indenização indenização substitutiva pelo seu uso, equivalente à metade dos lucros obtidos pelo empregador com o referido projeto. É dizer: o autor tem direito à ‘justa remuneração’ pela sua contribuição pessoal na melhoria implementada/modelo de utilidade. Por fim, não se há falar em limitação temporal do pagamento da indenização ao prazo máximo de 15 anos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.279/1996, por se tratar de pretensão indenizatória, desvinculada dos direitos do inventor propriamente ditos. No que diz respeito aos parâmetros da indenização fixada pelo Juízo a quo, entendo razoáveis e ajustados aos critérios estabelecidos em lei relativamente aos ganhos econômicos resultantes da exploração do projeto pelo empregador." ” (e-Doc. 23)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que não houve negativa de vigência dos dispositivos elencados pelo reclamante (arts. 141 e 492 do CPC, arts. 1º, 2º, I, 6º, 8º a 14, 40, 44, 88, 89, 91 e 225 da LPI e art. 884 do CC), no todo ou em parte, mas juízo interpretativo de subsunção do caso concreto ao art. 91 da Lei 9.279/96, o que enseja a negativa de seguimento da presente reclamatória por ausência de aderência estrita do objeto reclamado com o paradigma invocado. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Entendo que o debate no Processo nº 0000273-75.2022.5.17.0012 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte sobre a decisão nesta reclamação.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente